Tribunal: TJMT
Processo: 0000433-67.2018.8.11.0106
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000433-67.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (APELANTE), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (APELANTE), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (APELADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), MARIA SELMA VALOES - CPF: 068.824.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR TORTATO - CPF: 004.890.189-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DOVALINO SECHI - CPF: 063.711.590-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO), GUILHERME CARDOSO LEITE - CPF: 004.198.981-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACORDO HOMOLOGADO E DESCUMPRIDO – EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADEQUAÇÃO DO PEDIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA SOLICITADA COMPREENDIDA NO ESCOPO DO ACORDO – EXECUÇÃO DO ACORDO QUE DEVE PROSSEGUIR – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

In casu,
houve um acordo firmado em entre as partes, homologado pelo Juízo, onde restou expressamente determinado, entre outras medidas, que o apelado permaneceria na área, objeto do cumprimento provisório de sentença, para realizar um plantio, pagando aos apelantes determinada quantia, com a entrega da área livre e desembaraçada após a colheita.

Ultrapassado o tempo previsto, os recorrentes retomaram a posse da área, no entanto, o pagamento de quantia certa inserido no acordo não foi cumprido pela parte adversa e, por isso, tornou-se objeto de execução.

Contudo, o Juízo
a quo
extinguiu o feito por entender que o pedido principal da demanda, qual seja, o cumprimento provisório de sentença concernente a reintegração de posse do imóvel, já teria sido efetivado, de modo que, não haveria como dar continuidade a pretensão decorrente do descumprimento parcial do acordo relacionado ao pagamento avençado.

Nos termos dos artigos 515, III e 516, II, ambos do CPC, a execução deve ocorrer nos autos do próprio processo em que foi realizado o acordo, assim, em que pese o pedido inicial tratar unicamente da reintegração de posse, é certo que na decisão homologatória restou estabelecida, também, a obrigação de pagar certa quantia. Com efeito, no caso concreto, a desconstituição da sentença é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ CARLOS SALESSE E OUTRO em razão do descontentamento com a sentença de Id. n.º 89272990 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que, no Cumprimento Provisório de Sentença n.º 0000433-67.2018.8.11.0106, ajuizado em face de ROBERTO ZANONI, considerando resolvido o pedido principal, qual seja a reintegração de posse, reconheceu a perda de objeto e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Ao final, condenou o apelado ao pagamento das custas processuais.

Os embargos de declaração de Id. n.º 89272990 foram rejeitados na decisão de Id. n.º 89272990.

Em suas razões de Id. n.º 89272990 as partes apelantes aduzem que a extinção do processo não deve perdurar pois, durante o curso do cumprimento provisório de sentença, a fim de ser reintegrado na área de 516 ha, foram procurados pela parte adversa e, depois de tratativas, celebraram um acordo judicial, por meio do qual foi permitida a colheita da safra de soja de 2019/2020 mediante o pagamento de determinada quantia.

Asseveram que o acordo foi homologado, a colheita foi realizada pelo apelado, mas o preço ajustado não foi pago, por isso retomaram a posse da área e requereram o prosseguimento da execução em relação ao pagamento dos valores devidos.

Pontuam que o Juízo
a quo,
sob o argumento de perda de objeto em razão do fim do processo principal e da efetiva reintegração requerida na exordial, extinguiu o feito, no entanto, a execução deve prosseguir pelo valor do acordo, que corresponde a aproximadamente R$500.000,00 (quinhentos mil reais) devido a ocupação da área para a colheita da safra de 2019/2020.

Aduzem que houve um erro em relação à compreensão do objeto perseguido na execução que decorre não mais do pedido inserido na exordial, mas de obrigação aposta do acordo homologado que não foi cumprida. Destacam que, embora esteja na posse da área, buscou o judiciário para perseguir o pagamento de seu crédito.

Requerem, assim, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Embora intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões conforme certidão de Id. n.º 89272990.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Trata-se a hipótese de Cumprimento de Sentença instaurado pelos apelantes em face da parte apelado, sob o fundamento de que o acordo celebrado e homologado por sentença, não teria sido totalmente cumprido.

A inicial do processo corresponde a um pedido de Cumprimento Provisório de Sentença por meio do qual os recorrentes pretendiam ser reintegrados numa área de 516 ha de um imóvel denominado Projeto Itaquerê, no Município de Novo São Joaquim. Essa área está inserida em uma ainda maior, objeto da Ação de Reintegração de Posse n.º 0000739-22.2007.8.11.0106.

No curso do Cumprimento Provisório de Sentença, as partes celebraram um acordo e este foi homologado pelo Juízo
a quo
, no entanto, diante do descumprimento, os recorrentes peticionaram requerendo a continuidade do feito em relação aos termos do acordo, o que não foi analisado, pois o douto magistrado de primeiro grau entendeu que com a extinção da demanda principal e a efetivação da reintegração o feito perdeu o objeto, julgando-o extinto.

Irresignados, os recorrentes apelam pleiteando a reforma da sentença para prosseguir com a execução.

Pois bem.

In casu
, houve um acordo firmado em entre as partes, homologado pelo Juízo na decisão de Id. n.º 89272985 - Pág. 63, onde restou expressamente determinado, entre outras medidas, que o apelado permaneceria na área de 516 ha, objeto do Cumprimento Provisório de Sentença, para realizar o plantio na área, pagando aos recorrentes a renda de 11 (onze) sacas de soja por hectare, com a entrega da área livre e desembaraçada na data de 30.07.2020.

Para melhor elucidação, colaciono trecho do acordo de Id. n.º 89272985 - Pág. 60:

De acordo com os termos da avença, portanto, deveria ser pago aos autores, ora recorrentes, até a data de 28.02.2020 o equivalente a 11 (onze) sacas de soja por hectare plantado, sob pena de retomada da área e pagamento de multa de 20% sobre a renda, além do valor inicialmente devido.

Conforme relatado pelos recorrentes, a área foi retomada regularmente, no entanto, o pagamento equivalente às sacas de soja não foi cumprido pelo recorrido e, por isso, é objeto de execução, com petição de Id. n.º 89272985 - Pág. 68.

Contudo, o Juízo
a quo
extinguiu o feito por entender que o pedido principal da demanda, qual seja o Cumprimento Provisório de Sentença concernente a reintegração de posse da área de 516 ha, já teria sido efetivado, de modo que, não haveria como dar continuidade a pretensão decorrente do descumprimento financeiro do acordo.

Ao extinguir o pleito o douto sentenciante exarou,
in verbis
:

“Analisando os autos, verifica-se que totalmente perdido está o interesse processual em sua continuação. Isso porque, conforme narrado, intencionavam os requerentes o cumprimento provisório de decisão proferida nos autos de embargos de terceiro n.º 70667, apenso aos autos n.º 67107.

Ocorre que os embargos de terceiro cuja execução requer-se provisoriamente foram julgados improcedentes e, se não bastasse,
os autos 67107 (em cujo bojo há a discussão principal da posse que ora requer-se a execução provisória) já chegara a termo, justamente pelo cumprimento da execução nele proposta, com a completa reintegração da posse dos exequentes.

Portanto, somente por tais argumentos, haver-se-ia de considerar completamente perdido o objeto da presente execução provisória de decisão.

Isso porque o pedido vestibular referir-se-ia somente à questão possessória.

Malgrado tenham as partes, no decorrer da execução, efetivado acordo – juridicamente homologado -, fato é que tal acordo inovara no objeto do processo.

Havendo o descumprimento do acordo, o feito haveria de retornar o seu curso normal, conforme expressa previsão do artigo 922, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Assim, notificado o descumprimento do acordo, é de se considerar ele sem efeito, devendo o feito transcorrer somente no que tange à execução da decisão reintegratória da posse que, como dito, já fora plenamente cumprida nos autos principais.

Portanto, o caso é de extinção da ação pela simples justificativa de que o acessório segue o principal.”

No ponto, em que pese o entendimento do douto sentenciante, nos termos dos artigos 515, III e 516, II, ambos do CPC, a execução deve ocorrer nos autos do próprio processo em que realizado o acordo, senão vejamos:

“Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;

III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza;

[...]

§ 2º A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo.”

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.”

Nos termos do regramento processual vigente, a autocomposição judicial pode versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo e o seu cumprimento dar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa.

No caso, além do pedido de reintegração de posse, foi acrescentada no acordo homologado a obrigação de pagamento de quantia certa. Assim, em que pese o pedido inicial tratar unicamente da reintegração, é certo que na decisão homologatória restou estabelecida, também, a obrigação de natureza diversa, concernente ao pagamento de certa quantia.

Com efeito, no caso concreto, a desconstituição da sentença é medida impositiva a fim de permitir ao exequente a perseguição do crédito.

A propósito:

“EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO. ACORDO HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO DO PACTO. SUSPENSÃO IMPLICITA DA EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Ocorrendo o descumprimento de acordo devidamente homologado em processo de execução, pode o magistrado determinar o prosseguimento do feito, se o acordo não foi cumprido, sobretudo quando essa determinação consta da sentença homologatória.
”
(TJ-MG - AI: 10133020017843001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 25/10/2018, Data de Publicação: 09/11/2018)

“AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ACORDO NOTICIADO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Consoante dicção do art. 515 do CPC, a decisão homologatória de autocomposição é título executivo judicial passível de execução nos próprios autos. 2. In casu, a ação monitória encontrava-se na fase de cumprimento de sentença quando as partes transacionaram, em cujo termo definiram que, no caso de descumprimento do acordo, o feito prosseguiria. Desse modo,
não cumpridas as cláusulas avençadas, impõe-se o prosseguimento do cumprimento de sentença em seus ulteriores termos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.”
(TJ-GO - AI: 01007668620198090000, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 20/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM DEMANDA ANTERIOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PERANTE O JUÍZO ORIGINÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de descumprimento de acordo judicial homologado nos autos de demanda anterior ajuizada entre as mesmas partes, o descumprimento, deve ser noticiado nos autos do próprio processo em que realizado o acordo, para prosseguimento como fase de cumprimento de sentença, e não mediante ajuizamento de nova ação ordinária. 2.
O acordo judicialmente homologado é título executivo judicial, segundo dispõe o art. 515, inc. II do CPC/15, devendo ser objeto de cumprimento de sentença perante o juízo que decidiu a causa, conforme dispõe o art. 516, inc. II do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”
(TJ-DF 07126083820198070006 DF 0712608-38.2019.8.07.0006, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 29/07/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE –
PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA QUANTIA AJUSTADA EM ACORDO HOMOLOGADO NA EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 515, III, E 516, II, DO CPC –
AJUIZAMENTO EQUIVOCADO DE PROCESSO AUTÔNOMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0009257-40.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA - J. 21.02.2022)”
(TJ-PR - APL: 00092574020208160030 Foz do Iguaçu 0009257-40.2020.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Jose Hipolito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 21/02/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ORIGEM. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA.
Caso o acordo feito em processo de execução e homologado em Juízo não seja cumprido, deve o processo executivo retomar seu curso (art. 922, parágrafo único), ainda que na forma de cumprimento de sentença, sendo descabida a propositura de ação autônoma pelo credor para satisfação de seu crédito.”
(TJ-MG - AC: 10000220441695001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022)

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do apelo apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença atacada e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024